Tribunal: CARF
Processo: 10120.005559/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.005559/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.954 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2007
MULTA POR OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP..
A apresentação da Gfip com dados não correspondentes aos fatos geradores,
que é o caso dos autos, implica a imposição de multa por descumprimento de
obrigação acessória

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por omissão de fatos geradores de contribuição
previdenciária nas Gfip de 01/2004 a 08/2004, CFL 68, Debcad no 37.226.580-4.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 30 a 33) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 40 a 43).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 47 e 48) em que o contribuinte admitiu
haver apresentado as Gfip com incorreções, mas aduziu que as correções estão sendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.005559/2009-60
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.954 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005559/2009-60

providenciadas e serão entregues conforme determina a legislação, assim, não há que se falar
em multa. Solicita extensão de prazo para a entrega.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Registre-se que, nos termos do inc. I do art. 15 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, a Câmara Municipal, entidade da administração pública, equipara-se a empresa para os
fins previdenciários.
O lançamento decorreu da constatação de que o município deixou de declarar, em
Gfip, valores pagos a contribuinte individuais, especificamente exercentes de mandato eletivo e
servidores comissionados não pertencentes ao regime próprio de previdência. O recorrente não
questionou esse fato, limitando-se a afirmar que providenciará as correções e solicitou prazo para
apresentar as informações.
A apresentação da Gfip com dados não correspondentes aos fatos geradores, que é
o caso dos autos, implica a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória,
como estabelecia o então vigente § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Sendo,
pois, o lançamento, atividade plenamente vinculada à lei, como pronuncia o parágrafo único do
art. 142 do Código Tributário Nacional, não há como reformá-lo sob o argumento de que o
contribuinte estaria providenciando a correção da falta.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 56
DF CARF MF
Original